Tribunal: TJPA
Processo: 0817913-33.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4972 - Duplicata
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817913-33.2021.8.14.0301

APELANTE: CENTRO DE DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

APELADO: ECOAROMAS REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0817913-33.2021.8.14.0301

APELANTE: CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

Advogado do(a) APELANTE: RENATA RIBEIRO DE SOUZA NOBRE - PA57-A

APELADO: ECOAROMAS REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

Advogados do(a) APELADO: ETIENE VELMUD RODRIGUES PONTES - SP294908-A, REGIMAR LEANDRO SOUZA PRADO - SP266112-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA QUE NÃO RECEBEU OS EMBARGOS A MONITÓRIA FACE A SUA INTEMPESTIVIDADE. PEÇA PROTOCOLIZADA DENTRO DO PRAZO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento ao recurso de apelação
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA em face da sentença exarada nos autos da AÇÃO MONITÓRIA, em que o juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém deixou de conhecer dos embargos monitórios face a sua intempestividade e consequentemente converteu o documento apresentado na exordial em título judicial.

Em suas razões recursais, alega a apelante que os embargos monitórios, eis que o mandado de citação foi juntado aos autos no dia 17/04/2021 (sábado), iniciando-se no primeiro dia útil subsequente, dia 19/04/2021 (segunda-feira), e, em virtude do feriado nacional no dia 21/04/2021, a contagem em dias úteis teve como termo final para protocolo o dia 10/05/2021, data de peticionamento dos Embargos Monitórios nos autos. Assim, entende que o juízo foi levado a erro em razão de certidão de intempestividade equivocadamente exarada pela UPJ de 1º grau.

Requereu a anulação do julgado e devolução dos autos a origem para regular instrução.

Contrarrazões ao Recurso para manutenção da sentença.

É o relatório

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O recurso é cabível, visto que apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos recursos de apelação e adesivo.

III.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se a defesa apresentada pelo apelante se encontra tempestiva, gerando assim, nulidade na sentença de mérito.

Pois bem.

Os
artigos 701 e 702 do CPC afirmam que é de 15 (quinze) dias o prazo para apresentação dos embargos a monitória:

Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa.

(...)

Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no
art. 701
, embargos à ação monitória.

Por sua vez o artigo 231 também do CPC dispõe como é realizada a contagem do prazo processual, transcrito naquilo que interessa a presente lide:

Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo:

(...)

II - a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça;

No caso dos autos, verifica-se que o mandado de citação foi juntado aos autos
no dia 17/04/2021 (sábado), iniciando-se no primeiro dia útil subsequente, ou seja, dia 19/04/2021 (segunda-feira) já que, por evidente, os prazos processuais somente se computam em dias úteis e não poderiam iniciar no dia 18/04/2021 (domingo).

Além disso, conforme se depreende da portaria n
°. 3047/2020-GP, de 18 de dezembro de 2020, não houve expediente forense no dia
21/04/2021.

Assim, teve como termo final para protocolo o dia 11/05/2021.

A UPJ, de forma equivocada e deixando de observar tais questões, certificou a intempestividade dos embargos monitórios.

Na sequência, o d. juiz singular decretou a revelia da parte ré e
deixou de conhecer dos embargos monitórios face a sua intempestividade, convertendo o documento apresentado na exordial em título judicial
.

Assim, sendo clarividente a tempestividade dos embargos monitórios opostos pela apelante, é necessária a anulação da sentença por cerceamento de defesa, devendo os autos retornarem ao juízo de origem para trâmite regular, bem como, para os demais atos processuais e rejulgamento do feito.

DISPOSITIVO

Posto isto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação manejado para anular a sentença objurgada determinando o retorno dos autos a origem para regular processamento do feito.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC
que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC
.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator.

Belém, 21/11/2023